Tribunal: TJPA
Processo: 0818394-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5805 - Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818394-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLI DA SILVA PIMENTEL

AGRAVADO: SHEILA CRISTINA VENANCIO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS ENTRE FILHA E GENITORA. CONFLITO FAMILIAR. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para regulamentar visitas de filha à genitora idosa, curatelada e portadora de Alzheimer, fixando convivência em finais de semana alternados, sem pernoite, na residência da interditanda, apesar da oposição da curadora provisória, que alega comportamento agressivo da agravada e risco à saúde da idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a regulamentação de visitas à idosa curatelada, em favor da filha, é legal e adequada diante de alegações de risco à sua integridade; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para afastar o direito à convivência familiar no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à convivência familiar do idoso possui caráter fundamental e prioritário, nos termos do art. 3º do Estatuto do Idoso, impondo à família o dever de assegurá-lo.

4.

A curatela constitui medida protetiva que não autoriza o isolamento do curatelado, devendo ser exercida em benefício de seu bem-estar, inclusive afetivo.

5.

A aplicação analógica do art. 1.589 do Código Civil legitima a regulamentação de visitas entre familiares e pessoa idosa curatelada.

6.

A decisão de primeiro grau observa os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade ao fixar visitas supervisionadas e sem pernoite.

7.

As alegações de agressividade e risco à idosa carecem de prova inequívoca, sendo insuficientes para afastar, em cognição sumária, o direito de convivência.

8.

O contexto de conflito familiar demanda dilação probatória, com realização de estudo social e perícia biopsicossocial para aferição do melhor interesse da idosa.

9.

A ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada impõe sua manutenção, prestigiando-se as impressões do juízo de origem até melhor esclarecimento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito à convivência familiar do idoso curatelado deve ser preservado, salvo prova concreta de risco à sua integridade. 2. A curatela não autoriza o isolamento do idoso, devendo ser exercida em atenção ao seu bem-estar físico e emocional. 3. A regulamentação de visitas pode ser deferida em cognição sumária quando ausente prova inequívoca de prejuízo ao curatelado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CC, art. 1.589; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0251417-96.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, j. 08.02.2021; TJ-RS, AI nº 5054900-66.2022.8.21.7000, Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves, j. 11.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores

Álvaro José Norat de Vasconcelos (Presidente)
,
Des.

Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Katia Parente Sena, Des. João Batista Lopes do Nascimento

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 19/05/2026 a 26/05/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
Marli da Silva Pimentel
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua (proc. nº 0815294-06.2025.8.14.0006). A decisão ora impugnada deferiu parcialmente a tutela antecipada de urgência para regulamentar o direito de visita e convivência da agravada,
Sheila Cristina Venancio da Costa
, em relação à sua genitora, a Sra. Ercília Venâncio da Costa, idosa de 84 anos e portadora de Alzheimer.

A Agravante, na qualidade de curadora provisória (filha adotiva), sustenta, em apertada síntese, que a Agravada possui comportamento agressivo e hostil, causando transtornos à saúde física e emocional da interditanda, especialmente em ambientes hospitalares. Aduz que a Agravada teria abandonado a genitora por anos e que seu interesse atual seria meramente patrimonial.

Por seu turno, a Agravada, em contraminuta, refuta as alegações, afirmando que a curadora busca isolar a genitora para gerir indevidamente seus proventos de aposentadoria e ocultar supostos maus-tratos.

O Ministério Público, por meio de sua douta Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a decisão de piso resguarda o direito fundamental à convivência familiar sob a égide da razoabilidade.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento (Art. 1.015, I, CPC), conheço do recurso. Defiro a gratuidade da justiça postulada, ante a presunção de hipossuficiência não derruída nos autos.

II. Mérito

A questão submetida a esta Corte reside na análise da legalidade e conveniência da regulamentação de visitas deferida em favor de filha (Agravada) em face de sua mãe idosa e curatelada (Interditanda), sob a oposição da curadora provisória (Agravante).

Com efeito, impende consignar que o magistrado de primeiro grau, ao decidir pela concessão da tutela de urgência, agiu em estrita observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). O artigo 3º da referida lei é cogente ao estabelecer que é obrigação da família assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à convivência familiar.

Sob a ótica do Código Civil, conquanto o artigo 1.589 refira-se originalmente à relação entre pais e filhos menores, a doutrina e a jurisprudência pátria admitem, de forma pacífica, sua aplicação analógica para garantir o direito de visitação entre familiares de idosos curatelados. A curatela, instituto de proteção e não de cárcere ou isolamento, deve ser exercida visando o bem-estar do curatelado, o que inclui, necessariamente, o direito ao afeto e à convivência com seus consanguíneos, salvo prova cabal de risco iminente.

No caso concreto, vislumbra-se um cenário de beligerância familiar aguda. De um lado, a curadora alega hostilidade hospitalar; de outro, a filha aponta cerceamento de contato e cuidados inadequados. Todavia, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, não se verifica a "teratologia" ou ilegalidade flagrante na decisão agravada que justifique sua reforma.

O Juízo a quo fixou as visitas de forma cautelosa:
finais de semana alternados, sem pernoite, no local de residência da idosa
. Tal medida revela-se proporcional, permitindo o escrutínio mútuo entre as partes e evitando o isolamento da idosa enquanto o processo principal tramita.

Como bem asseverado pelo ilustre
Procurador de Justiça
, os fatos narrados — de agressividade e prejuízo à saúde mental da genitora — "
demandam maior dilação probatória, com produção de provas aptas a esclarecer os fatos ora narrados
" (Id 33057963). É imperativa a realização de
estudo social
e perícia biopsicossocial para aferir a real dinâmica familiar e o interesse supremo da Sra. Ercília.

A alegação da Agravante de que a idosa estaria em perigo não encontra respaldo em prova inequívoca nos autos que sobreponha o direito de convivência da filha. Conflitos entre as irmãs não podem servir de óbice ao direito da idosa de ser visitada por sua prole.

Esse tem sido o entendimento dos Tribunais Pátrios. Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. GENITORA IDOSA. DIVERGÊNCIA ENTRE IRMÃS. DIREITO CONSTITUCIONAL PÉTREO, DE CUNHO PERSONALÍSSIMO DO PRÓPRIO IDOSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
. 2 - O direito de regulamentação de visita ao idoso pode ser encarado como um direito constitucional pétreo, de cunho personalíssimo do próprio idoso, que não admite transgressões, sob pena de se violar a norma e responder a sanções de cunho penal e civil
. 3 - Ausência de ilegalidade na decisão agravada, sendo certo que, até a apuração ampla dos fatos no processo originário devem prevalecer as impressões diretas do Juiz da causa. 4 - Na espécie, não se verifica dificuldade concreta para a realização da visita da agravante à sua mãe, algo de extrema relevância para a pessoa de muita idade, de modo que a fixação do juízo singular deve ser mantida, pois prepondera o melhor interesse da pessoa idosa. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 02514179620208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des. CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. VISITAS.
AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE IDOSA (MÃE) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE VISITAS À GENITORA. CABIMENTO
. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. TENDO EM VISTA O LAUDO SOCIAL APRESENTADO PERCEBE-SE QUE AMBOS OS FILHOS TÊM INTERESSE NO CONVÍVIO FAMILIAR, SENDO QUE APENAS ESTÃO COM DIFICULDADES NA REGULAMENTAÇÃO DE TAIS VISITAS. PORTANTO, DETERMINO O DIREITO DE VISITAÇÃO AOS SÁBADOS, DAS 10H ÀS 16H, SENDO QUE O FILHO DEVE PERMANECER COM A GENITORA DURANTE TODO O PERÍODO, RESPONSABILIZANDO-SE PELOS CUIDADOS À IDOSA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50549006620228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 11/08/2022, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2022)

Portanto, inexistindo prova de que a presença da Agravada cause dano irreparável à saúde da idosa — especialmente quando há atestados de sanidade mental da Agravada que infirmam as alegações de "instabilidade psíquica" — deve-se manter o
status quo
da decisão interlocutória.

DISPOSITIVO

Ex positis, acompanhando integralmente o parecer do
Ministério Público
, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão do Juízo originário.

Determino que o Juízo de origem proceda, com a brevidade que o caso requer, à realização de estudo social por equipe multidisciplinar, a fim de subsidiar o julgamento definitivo da lide.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento
.

Belém, 29/05/2026